Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-25.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000404-25.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 8027749-69.2022.8.05.0000 JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno (ID 52135491) e Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática (ID 50030905) que deu provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no Tema 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

2.
O Estado da Bahia, na condição de Agravante e Embargante, busca a exclusão da condenação sob o argumento de inaplicabilidade do precedente, fundamentando sua defesa na legislação estadual restritiva e em decisões proferidas em Reclamações Constitucionais.

3.
O feito permaneceu suspenso até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, com o respectivo levantamento da suspensão após a publicação do acórdão que pacificou a invalidade da legislação local restritiva.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste na possibilidade de afastar a tese fixada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal em virtude da legislação estadual, avaliando a manutenção ou exclusão da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, estabeleceu tese no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional.

6.
A superveniência da Lei Complementar Federal n.º 80/1994, com a redação conferida pela Lei Complementar n.º 132/2009, editada no exercício da competência concorrente, suspende a eficácia de disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4.º, da Constituição Federal, afastando a tese de confusão patrimonial prevista no art. 381 do Código Civil.

7.
A aplicação do precedente vinculante não implica declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, mas o reconhecimento da suspensão de eficácia de norma estadual por superveniência de legislação federal, motivo pelo qual não incide a cláusula de reserva de plenário.

8.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a nulidade parcial dos dispositivos da legislação estadual que vedavam a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, o que impõe a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao Agravo Interno do Estado da Bahia
e julgam-se prejudicados os Embargos de Declaração.

Tese de julgamento
:
É aplicável o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal para assegurar o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público ao qual integra. A superveniência de norma geral federal suspende a eficácia de legislação estadual conflitante, não configurando ofensa à cláusula de reserva de plenário.

Dispositivos legais relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, arts. 24, inc. XIII e § 4.º, e 97; Código Civil, art. 381; Lei Complementar n.º 80/1994, art. 4.º, inc. XXI.

Jurisprudência relevante citada
:
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.º 10; Supremo Tribunal Federal, Reclamação n.º 69.080/BA e Reclamação n.º 68.391/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
n.º 8000404-25.2021.8.05.0078.1.AgIntCiv,
em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA, e como Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno do Estado da Bahia e
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça